Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710783-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: CONTARPP ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE E OUTRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0717788-84.2018.8.07.0001, homologou os honorários periciais no importe de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em suma, que o valor fixado é excessivo e deve ser reduzido. Destacam que o encargo não é de extrema complexidade e, diferente do delineado pelo juízo agravado, a realização da perícia não demandará visita ao local da obra, uma vez que os documentos carreados aos autos já são suficientes para a análise da controvérsia. Assim, sendo o montante exigido incompatível com a complexidade, a natureza e o tempo estimado de trabalho necessário ao desvelo do ponto controvertido, a sua redução mostra-se medida impositiva para se alinhar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tecem considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para reduzir os honorários periciais para o importe não superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Subsidiariamente, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência concedida. Preparo recolhido nos IDs 44972653 e 44972654. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão recorrida de ID 44972658: Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo proposta por CONTARPP ENGENHARIA LTDA em desfavor de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE e SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST. O perito apresentou proposta de honorários de R$ 97.820,00 (noventa e sete mil, oitocentos e vinte reais), representado por 160 horas de trabalho multiplicado pelo valor R$ 490,00 pela hora técnica (ID 145853122), além de 30 horas da engenheira auxiliar pelo valor de R$ 200,00, acrescentando-se ainda uma verba que se refere às despesas com deslocamentos aéreos e terrestres, hospedagem e alimentação para a visitação da obra, de maneira a esclarecer os quesitos 32 a 36, relacionados aos serviços extras formulados pela requerente, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). O perito também requereu em razão do vulto e a complexidade da demanda a reconsideração do prazo inicialmente concedido de 60 dias, para 75 (setenta e cinco) dias, para que possa concluir os trabalhos da melhor forma. Tal proposta foi impugnada pela parte requerida (ID 146596619), a qual requereu que os honorários fossem fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte autora também impugnou a proposta (ID 148312104) e que os honorários sejam fixados no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) Novamente ouvido (ID 149182221), o perito reduziu o valor da proposta para R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), que poderá ser parcelada em até 4 cotas mensais e iguais de R$ 11.875,00 (onze mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para cada parte, justificou que o valor arbitrado decorre exclusivamente da complexidade da demanda e da quesitação formulada pelas partes, sendo objeto da perícia esclarecimentos de aspectos relacionados aos serviços prestados em uma obra de médio porte, situada na cidade de Assis, no estado de São Paulo, cujos contratos e aditivos ultrapassaram a quantia de R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais). A parte requerida manteve seu entendimento anterior quanto à nova proposta (ID 150430677). A parte autora, diante dos esclarecimentos e fundamentos apresentados, compreendeu que o valor indicado pelo perito é compatível para custear todas as atividades a serem executadas e concordou com o valor e a forma proposta para o pagamento. Nada obstante a manifestação da requerida, homologo o valor proposto pelo perito na petição de ID 149182221 (R$ 95.000,00 - noventa e cinco mil reais), pois entendo que está de acordo com a alta complexidade da perícia a ser realizada, com análise documental extensa, visita à obra de médio porte, em outro estado da federação, bem como o extenso rol de quesitos a serem respondidos. Defiro ainda o prazo de 75 (setenta e cinco) dias para entrega do laudo, bem como o parcelamento do valor como previsto na proposta de ID 149182221. A perícia terá seu início somente após o depósito da quantia total referente aos honorários periciais. Aguardem-se os depósitos das partes. Após, intime-se o perito para o início dos trabalhos Cinge-se a controvérsia acerca do valor arbitrado para remuneração do expert, que passo a analisar. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1327024, 07497921220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÂO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado é excessivo, está o Julgador autorizado a reduzir a verba, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo caso discorde, circunstância que ensejará a indicação de outro perito para a realização do ato. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1326536, 07465071120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, o Juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). A remuneração devida aos profissionais que auxiliam nas atividades do Juízo, proporcionando subsídios de natureza técnica que fogem da competência jurídico-legal propriamente dita, devem observar certos parâmetros para o seu arbitramento, de forma que o perito será remunerado proporcionalmente à dificuldade dos serviços prestados no processo, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para a deslinde da demanda. Nesse contexto, os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes. Ademais, a despeito de inexistir previsão legal expressa a respeito do valor que deve ser fixado a título de honorários recursais, critérios atinentes ao tempo, complexidade da causa e zelo do profissional servem de norte para balizamento das quantias cobradas e controle, pelo julgador e pelas partes, de possível inadequação ou abuso. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA RURAL. JUROS. PERCENTUAL E PERIODICIDADE. PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos extraídos do caso concreto, como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado está condizente com outros casos análogos aos dos autos, mantém-se os honorários homologados pelo Douto Juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329333, 07481128920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 2. O valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho pretende estimar os haveres de sócio retirante de sociedade limitada, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326630, 07481561120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSIVIDADE DO VALOR PROPOSTO NÃO VERIFICADA. VALOR PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO EXPERT. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não reclama redução o valor proposto por expert a título de honorários periciais, se se afigura proporcional e condizente com o trabalho a ser realizado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1321292, 07482470420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Além dos parâmetros acima elencados, a jurisprudência desta Casa tem levado em consideração outros fatores como a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes; o proveito econômico auferível com a demanda; se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir intercorrências havidas entre as partes nas obras de médio porte de construção da unidade do SEST SENAT, na cidade de Assis-SP, tramitada no âmbito do processo administrativo n° 00781/15, que tratou da Concorrência 30/2015, cujos contratos e aditivos ultrapassaram a quantia de R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais). Na proposta de honorários periciais e resposta à impugnação do valor, IDs 149182221 e 149182221, o perito descrimina o trabalho a ser realizado, as horas necessárias para sua realização e a apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o extenso rol dos quesitos formulados pelas partes. Por outro lado, diferente do que quer fazer crer o agravante, o perito afirma a necessidade de deslocamento ao local da obra situada na cidade de Assis - SP, por força dos esclarecimentos dos quesitos postos pelos litigantes, que tratam dos serviços extras executados. Ademais, como delineado pelo perito, os ora agravantes impugnam o valor sem, contudo, indicar o ponto específico do alegado excesso. Diante desse contexto, considerando a complexidade da perícia a ser realizada nos autos de origem, assim como as peculiaridades do caso em análise, inclusive, por se tratar de uma obra de médio porte em outra unidade da federação, a vultuosidade do contrato em discussão, bem como a ausência de comprovação que o valor é exorbitante, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o deferimento da antecipação de tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 27 de março de 2023 14:03:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador